Tribunal: TJDFT
Processo: 0714867-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714867-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ SOUZA LIMP DE AZEVEDO AGRAVADO: ISABELA SCOLARI LIMP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ANDRE LUIZ SOUZA LIMP DE AZEVEDO, contra decisão proferida em ação de exoneração de alimentos, em que o Juízo 4a Vara de Família de Brasília que indeferiu a revisão de alimentos prestados pelo agravante em favor da agravada. Alega o agravante, em síntese, que “atualmente a agravada conta com 22 anos de idade e suas despesas foram drasticamente reduzidas em razão da conclusão de seu ensino médio e do fato de que atualmente cursa ensino superior na Universidade de Brasília e faz estágio com remuneração” de aproximadamente R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) mensais. Acrescenta que “a situação econômica do agravante também mudou. Isto porque tem outros dois filhos de seu novo casamento, quais sejam: Maria Resende Limp com 08 anos e Matheus Resende Limp com 11 anos”. Destaca que “as planilhas colacionadas aos autos originais demonstram que as receitas auferidas pelo agravante e as despesas familiares são bastante próximas e, ainda há desconto em folha de 17% (dezessete por cento) de sua remuneração em razão dos alimentos pagos em favor da agravada, estes que somam mensalmente o valor médio de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”. Assim, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal ao argumento de que “há clara demonstração dos elementos necessários para revisão dos alimentos atualmente fixados em favor da agravada, entendendo o agravane que com base nas estimativas de gastos, na remuneração da agravada e na obrigação da genitora também prover o sustento, a importância correspondente a 1 e 1/2 salário mínimo é suficiente para manutenção das despesas”. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, no fito de “minorar os alimentos para o valor correspondente a 1 e 1⁄2 salários mínimos mensais”. É o relatório. Decido. O recurso se mostra cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do preparo recursal (ID 57915350 e 57915352), pelo que o reputo admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso vertente, a probabilidade do direito defendido pela parte agravante capaz de justificar a antecipação da tutela nos moldes requeridos. Isso porque, a despeito das alegações recursais, não restou demonstrada, de plano, a urgência da medida antecipatória almejada, haja vista que o recorrente não demonstrou alteração em sua condição econômica. Ademais, em sede cognição sumária e rarefeita da controvérsia posta à colação, apenas com base no contexto fático-probatório produzido unilateralmente pelo recorrente, uma vez que o feito de origem ainda se encontra em fase incipiente, sem que tenha adentrado a fase instrutória, não é possível extrair, com o grau de verossimilhança necessário, a probabilidade do provimento do recurso manejado. Como se sabe, a pretensão de exoneração/redução/majoração de alimentos deve estar calcada na superveniente mudança das condições de quem presta e/ou de quem recebe os alimentos, conforme expressa previsão do art. 1.699 do Código Civil (CC). Confira-se: Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Em comunhão ao disposto no artigo supramencionado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sumulou o entendimento de que a maioridade, por si só, não importa na exoneração dos alimentos, sendo necessária decisão judicial, mediante contraditório (STJ, Súmula 358). Nesse descortino, no particular, mostra-se indispensável a devida dilação probatória para perquirir os fatos narrados na peça recursal, visto que a agravada, ainda que tenha alcançado a maioridade, encontra-se frequentando o ensino superior. Mesmo que matriculada em instituição pública, e frequentando estágio remunerado (atividade intrinsicamente temporária e de caráter precário), é de baixa aderência a alegação de que poderá manter-se com o patamar de alimentos indicado na exordial. Como reforço das razões de decidir supradelineadas, cabe citar o posicionamento da hegemônica jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca desta matéria. Confiram-se os julgados mais modernos, os quais, mutatis mutandis, bem servem de orientação para o deslinde do caso vertente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do Código Civil. 2. Na hipótese, a relação de parentesco foi reconhecida e a idade atual da filha torna presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, justificando-se o estabelecimento de prestação alimentícia com aptidão para garantir, minimamente, esse custeio. 3. Sobre almejada redução dos alimentos, é de se ressaltar que ainda não é possível aferir adequadamente a real situação financeira da parte agravante, pois trabalha como arquiteto autônomo, razão pela qual torna-se necessário colher-se mais elementos por meio da dilação probatória, que permitirá uma avaliação mais precisa da capacidade contributiva do alimentante, possibilitando a quantificação dos alimentos de maneira justa e proporcional aos rendimentos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1829219, 07526666220238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - A alegada redução da capacidade contributiva do autor para arcar com os alimentos devidos ao seu filho menor demanda ampla cognição no Primeiro Grau, assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa. II - Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1664886, 07306392220228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, considerando que o pedido de tutela de urgência deve ser analisado com extrema cautela, a fim de evitar prejuízos ao(à) alimentando(a), mas sem perder de vista a possibilidade do alimentante, e à míngua de factíveis elementos fático-probatórios a indicar a verossimilhança das alegações do(a) agravante, não se vislumbra a probabilidade do pleito vindicado, o que obsta sobremaneira a concessão do provimento antecipatório requestado nestes autos. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, INDEFIRO A LIMINAR vindicada pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau, dispensando-lhe de prestar informações, a exceção daquelas que eventualmente ensejem a perda do objeto do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, vistas ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator